Tribunal: TJSP
Processo: 1006327-84.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – SERVIÇOS BANCÁRIOS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – Autor que se descuidou do dever de guarda de seus recursos financeiros, realizando manobras em seu dispositivo móvel sob orientação de estelionatário que se passou por funcionário do banco em ligação telefônica – Ausência de prova de que o número de telefone indicado pelo autor partiu de contato oficial do réu – A mando

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – SERVIÇOS BANCÁRIOS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – Autor que se descuidou do dever de guarda de seus recursos financeiros, realizando manobras em seu dispositivo móvel sob orientação de estelionatário que se passou por funcionário do banco em ligação telefônica – Ausência de prova de que o número de telefone indicado pelo autor partiu de contato oficial do réu – A mando do golpista, sob a premissa de bloquear atuação de hackers, o autor instalou aplicativo "ANYDESK" que possibilitou o acesso remoto ao seu celular – Superveniência de transações bancárias realizadas a mando de golpista – Vazamento de dados inocorrente – Culpa exclusiva da vítima a arredar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14, § 3.o, inciso II, CDC) – PRECEDENTES DESTE E. TJSP – Ofensa moral, à míngua de conduta ilícita do réu, não configurada – Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.